Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720609-64.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: VALBENOR COSTA ALMEIDA, PAROQUIA DE SAO BERNARDO, J C MENDES &amp; CIA LTDA - EPP, JETRO RAPOSO LIMA, ROSIMARY SA REIS E SILVA, MARIA DA CONCEICAO SENNA E SILVA DE MESQUITA, ALBERTO QUEIROZ CRUZ, ADALGISA DE MARIA DOMINICE PENHA, JOSE OASSI SOUSA MELO, ANA LUCIA GONZALEZ BOUCINHAS, RAIMUNDA PENHA GONZALEZ, JOSE TEIXEIRA LIMA, OTINI PEREIRA, ASSOCIACAO DAS IRMAS CAPUCHINHAS DE MADRE RUBATTO, LEONIDAS SANTOS FILHO, AUREA FRAZAO DE MELO E ALVIM FRANCA, LAZARO RAIMUNDO DOS SANTOS, AURINO PENHA GONZALEZ, EDILSON BALDEZ DAS NEVES, RAIMUNDO CAMPELO BORRALHO DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão recorrida cerceou o direito de defesa da instituição bancária. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que as publicações para a parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Dr. GUILHERME LOUREIRO PEROCCO, OAB/DF 21.311. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018